Tribunal: TJMT
Processo: 1007956-07.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007956-07.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WB FRIGORIFICO LTDA - CNPJ: 26.953.381/0001-17 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), REGINA MARIA FACCA - CPF: 732.227.048-72 (ADVOGADO), MARIO APARECIDO RODRIGUES - CPF: 380.076.571-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra despacho que determinou a intimação da parte apelante para comprovar o recolhimento do preparo na data da interposição da apelação ou, em não o tendo feito, recolhê-lo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. A parte agravante sustenta que o pagamento do preparo não é exigível por estar em discussão justamente o pedido de gratuidade da justiça, cuja negativa em 1o grau se deu sem análise do mérito, em razão da ausência de documentos comprobatórios da hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível Agravo Interno contra despacho judicial sem conteúdo decisório; e (
ii
) estabelecer se a ausência de recolhimento do preparo recursal, quando o pedido de justiça gratuita não foi analisado por ausência de documentos, acarreta a deserção da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Agravo Interno não pode ser conhecido quando interposto contra despacho, por se tratar de ato processual desprovido de conteúdo decisório, nos termos dos
arts
. 203, §2o, e 1.021 do CPC.

4. O pedido de justiça gratuita não foi apreciado em 1o grau por desídia da parte autora, que, mesmo instada diversas vezes, não apresentou documentos aptos à comprovação da hipossuficiência.

5. A parte foi devidamente intimada para comprovar o recolhimento tempestivo ou realizar o pagamento em dobro, mas permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem cumprimento da determinação legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido. Apelação cível não conhecida por deserção.

Tese de julgamento
:

Não é cabível Agravo Interno contra despacho judicial, por ausência de conteúdo decisório.

A parte que não comprova sua hipossuficiência, apesar de intimada, assume o ônus pela ausência de análise do pedido de justiça gratuita.

A inércia do recorrente que, mes
mo
intimado para comprovar o recolhimento tempestivo ou realizar o pagamento em dobro, deixa transcorrer o prazo sem cumprimento da determinação legal
, acarreta a deserção do recurso.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por WB FRIGORÍFICO LTDA (
cf.
Id. no
262310797
) contra despacho que determinou a intimação da parte apelante para comprovar o recolhimento do preparo na data da interposição recursal ou, em não o tendo feito, recolhê-lo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção
(cf. Id. no
258515177).

O agravante alega, em síntese, que não deve ser exigido o recolhimento do preparo recursal, pois o recurso tem por objeto justamente a concessão da justiça gratuita. Alega que exigir o pagamento para discutir a própria impossibilidade de pagar viola o direito de acesso à justiça e configura cerceamento de defesa. Argumenta que a jurisprudência do STJ reconhece a desnecessidade do preparo nesses casos e que apresentou documentos que comprovam sua hipossuficiência. Invoca ainda a violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e dignidade da pessoa humana. Ao final, requer o provimento do agravo interno para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade da justiça

(
cf. Id. no 262310797).

Contrarrazões foram apresentadas pelo Banco Santander (Brasil) S/A, pugnando pelo não conhecimento do agravo interno e pela manutenção da extinção do feito por ausência de pressuposto processual
(Id. no 2
66787254
)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o presente Agravo Interno foi interposto contra despacho que determinou à parte agravante a regularização do preparo recursal, conforme disposto no art. 1.007, §4o, do CPC, diante da ausência de recolhimento das custas no ato da interposição do recurso de apelação.
Senão vejamos:

“
A apelante deixou de recolher o preparo, sustentando que no presente caso “
o que se discute é a própria concessão da gratuidade, não sendo exigido o recolhimento das custas, pois tal prática caracteriza cerceamento do direito de defesa do apelante
” (cf. Id. no 248588671).

Ocorre que, ao revisar os autos, constata-se que a matéria sequer chegou a ser objeto de análise em 1o grau, já que “
na decisão Id. 144083466 a parte Autora foi intimada, no prazo de 15 dias, para apresentar documentos que comprovem sua hipossuficiência
(...) n
o Id. 152631827 a Requerente foi intimada, no prazo de 05 dias, cumprir a decisão (Id. 131231840), sob pena de indeferimento do pedido. No Id. 154799304 a parte Autora pleiteou pela dilação de prazo. Na certidão Id. 165430384 decorreu o prazo legal, sem que houvesse qualquer manifestação da parte Autora, bem como foi intimada, no prazo de 15 dias, cumprir a decisão (Id. 144083466), sob pena de extinção. No Id. 168402045 a parte Autora defende o direito à justiça gratuita, sem juntar nenhum documento e ao final requer dilação de prazo, sem demonstrar as razões de não conseguir comprovar a incapacidade financeira desde março/2024, ou seja, mais de seis meses, o feito aguarda ato de competência desta, para permitir o seu regular andamento, preferindo pedidos protelatórios. Por fim, conforme certidão de Id. 169175931, mesmo sendo oportunizado por diversas vezes, a WB Prestadora de Serviço, não apresentou documentos que comprovem sua hipossuficiência, bem como não procedeu ao recolhimento das custas, deixando decorrer o prazo se mantendo inerte, sendo o caso de aplicação da regra do artigo 290 do CPC
” (cf. Id. no 247541196), e, por conta disso, o MM. Juiz julgou e declarou extinto o processo, nos termos do art. 485, IV, CPC, ante a ausência de pressupostos processuais, sendo, neste caso, inadmissível a falta de recolhimento do preparo.

Intime-se a parte apelante para que, no prazo de cinco dias, comprove o recolhimento do preparo na mesma data da interposição recursal, ou para que, no prazo de cinco dias, recolha em dobro o preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção” (cf. Id.
no 258515177).

Importa, de plano, observar que o agravo interno foi manejado contra mero despacho
, ato de impulso processual, desprovido de conteúdo decisório, o que obsta seu conhecimento por ausência de previsão legal, conforme interpretação sistemática dos
arts
. 1.021 e 203, §2o, do CPC.

Ademais, tendo em vista que a interposição de agravo interno não possui efeito suspensivo, impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação interposto pela parte agravante, porquanto configurada a deserção. Isso porque, embora regularmente intimada para comprovar o recolhimento do preparo na data da interposição do recurso ou para realizar o recolhimento em dobro, a parte permaneceu inerte, deixando de cumprir qualquer das determinações legais.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno, por se tratar de recurso interposto contra despacho, e, por consequência, TAMPOUCO CONHEÇO da Apelação Cível interposta
, por deserção, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC.

Custas pel
o
agravante.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025